Tribunal: TJSP
Processo: 1020987-65.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Ação anulatória de Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) – Creditamento de ICMS – Pretensão da autora ao aproveitamento de crédito referente à aquisição de materiais de uso e consumo e matérias primas participantes do processo de industrialização – Subsistência – Prova pericial que bem comprovou o emprego dos materiais no processo produtivo da autora, que tem como

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Ação anulatória de Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) – Creditamento de ICMS – Pretensão da autora ao aproveitamento de crédito referente à aquisição de materiais de uso e consumo e matérias primas participantes do processo de industrialização – Subsistência – Prova pericial que bem comprovou o emprego dos materiais no processo produtivo da autora, que tem como principal atividade a fabricação de artefatos de materiais plásticos para o uso industrial – Previsão na Lei Kandir (Lei no 87/96) que abrandou os requisitos antes previstos no Convênio Interestadual ICMS no 66/1988 – Materiais imprescindíveis para o desenvolvimento da atividade produtiva da autora – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça e do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada, para se determinar a procedência integral da demanda, prejudicando o exame da questão dos juros de mora e do recálculo do débito – Recurso de apelação provido e remessa necessária prejudicada.